Tribunal: TJES
Processo: 5016310-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016310-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME MARINHO DE CARVALHO LOPES e outros (2)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016310-52.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS
: GUILHERME MARINHO DE CARVALHO LOPES, ALINE AMARAL PINHEIRO MARINHO e ELENICE AMARAL PINHEIRO ELENICE AMARAL PINHEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. AFASTAMENTO DA MULTA POR PRETERIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação ajuizada por GUILHERME MARINHO DE CARVALHO LOPES, ALINE AMARAL PINHEIRO MARINHO e ELENICE AMARAL PINHEIRO em face da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Os autores alegam, em síntese, terem adquirido passagens aéreas com os seguintes itinerários originais: para os requerentes GUILHERME e ALINE, a saída da cidade de Punta Cana em 16/02/24, às 17h55, em escala até Bogotá, com chegada às 19h40, e de Bogotá em 16/02/24, às 21h25, em escala para São Paulo, com chegada em 17/02/24, às 05h30, e finalmente saindo de São Paulo em 17/02/24, às 09h10, até o destino final em Vitória, com chegada às 10h35. Para a requerente ELENICE, o itinerário original era saída de Punta Cana em 16/02/24, às 22h50, para escala em São Paulo, com chegada em 17/02/24, às 07h05, e saindo de São Paulo em 17/02/24, às 09h10, até Vitória, com chegada prevista para 17/02/24, às 10h45.

2. Todavia, os autores afirmam que enfrentaram uma série de remarcações de passagens com a companhia ré que, após muitas tratativas, os obrigou a assumirem os seguintes itinerários alterados: para GUILHERME, saída de Punta Cana em 16/02/24, às 17h55, em escala em Bogotá às 19h40, de Bogotá em 16/02/24, às 21h25, com chegada em São Paulo em 17/02/24, às 05h30, e saindo de São Paulo às 06h10 até Brasília, com chegada às 08h00, e saindo de Brasília às 08h55, com chegada ao destino de Vitória às 10h50. Para ALINE e ELENICE, o itinerário alterado compreendeu a saída de Punta Cana em 17/02/24, às 22h50, com chegada a São Paulo em 18/02/24, às 06h55, saindo de São Paulo em 17/02/24, às 08h35, e chegada prevista a Vitória às 10h00.

3. Aduzem que, em razão dessas alterações, as requerentes ALINE e ELENICE foram obrigadas a permanecer um dia a mais na cidade de Punta Cana, desembolsando o valor adicional de R$ 1.629,27 com hospedagem (correspondente à conversão de RD$ 18.806,40). Além disso alegam terem desembolsado no novo itinerário as quantias de R$ 71,00 para ALINE e R$ 99,56 para ELENICE com assentos marcados; todavia, foram obstadas de utilizar os assentos e obrigadas a sentarem no fundo do avião. Aduzem, ainda, que em razão do curto espaço de tempo no último trecho da passagem disponibilizada para o requerente GUILHERME, este perdeu o voo de conexão de São Paulo para Brasília, sendo obrigado a adquirir novas passagens aéreas pela quantia de R$ 61,30, com adicional de 135.744 pontos pelo programa Latam Pass. Assim, requerem a condenação dos autores em:
(i)
R$ 1.960,99 (mil novecentos e sessenta reais e noventa e nove centavos) por dano material, mais a devolução de 136.744 (cento e trinta e seis mil setecentos e quarenta e quatro) pontos, ou sua conversão em pecúnia, cotado em R$ 11.533,07 (onze mil quinhentos e trinta e três reais e sete centavos);
(ii)
condenação em R$ 3.295,75 (três mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos) pela multa do artigo 25, II da Resolução 400 da ANAC e
(iii)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos Autores por danos morais.

4. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu ao pagamento:
(i)
500 Direito Especial de Saque (DES), equivalente a R$ 3.295,75 (três mil, duzentos e noventa cinco reais e setenta e cinco centavos), à título de multa do artigo 25, II da Resolução 400 da ANAC;
(ii)
R$1.629,57 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta sete centavos) a título de danos materiais, pelo desembolso da hospedagem adicional e
(iii)
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia recursal consiste em aferir a ocorrência dos danos cíveis no caso fático narrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. Pelas razões recursais, entende-se que o recurso merece parcial provimento. Explico. Aduzem os autores que ELENICE teve sua passagem remarcada a pretexto de cancelamento do voo. Contudo, aduzem que, ao observarem o painel de voos do aeroporto, descobriram que o trecho supostamente cancelado estava confirmado pela companhia ré. Em razão disso, defendem que a situação narrada configura preterição, pleiteando o pagamento da multa prevista no artigo 24, inciso II da Resolução nº 400 da ANAC, nos seguintes termos: Art. 24:
“No caso de preterição, o transportador deverá, sem prejuízo do previsto no art. 21 desta Resolução, efetuar, imediatamente, o pagamento de compensação financeira ao passageiro, podendo ser por transferência bancária, voucher ou em espécie, no valor de: II - 500 (quinhentos) DES, no caso de voo internacional”
.

7. Entretanto, pela redação do artigo 22 do aludido regulamento, a preterição é caracterizada somente quando o transportador
“deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado”
, conforme, in verbis: Art. 22.
“A preterição será configurada quando o transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado, ressalvados os casos previstos na Resolução nº 280, de 11 de julho de 2013.”
. No caso dos autos, não houve negativa de embarque da passageira ELENICE ao voo G37731. Conforme a própria narrativa autoral, houve remarcação do voo com prosseguimento da viagem em data posterior, circunstância que não se amolda ao conceito de preterição previsto no art 24 da referida resolução. Assim, entende-se que deve ser afastada a condenação em multa no valor de R$ 3.295,75 (três mil, duzentos e noventa cinco reais e setenta e cinco centavos).

8. Quanto aos demais termos, fica mantida a r. sentença, vez que comprovado pelos autores o dano material, consistente no desembolso despendido pela diária de hotel na cidade de Punta Cana/DO que precisaram suportar virtude do adiamento do voo de ALINE e ELENICE para o dia seguinte, conforme o comprovante de pagamento de ID. 14701872 e 14701873. Ademais, restou demonstrado a ocorrência de
lesão extrapatrimonial indenizável, em virtude do transtorno e da frustração experimentada pelos autores diante das alterações inesperadas do itinerário, com sucessivos contratempos, fato que extrapola o mero dissabor do cotidiano. Mantém-se, ao final, a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento de multa em 500 Direito Especial de Saque (DES), equivalente a R$ 3.295,75 (três mil, duzentos e noventa cinco reais e setenta e cinco centavos), do artigo 25, II da Resolução 400 da ANAC. Mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida nos demais termos.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)